Tribunal: TJDFT
Processo: 0001355-13.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Mantém-se a pena aplicada se o acórdão impugnado, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estabelece sanção adequada, necessária e proporcional para prevenção e reprovação do delito.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.